Tribunal: TJDFT
Processo: 0710330-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710330-82.2019.8.07.0000 RECORRENTES: JANIO WAGNER PINHEIRO LOPES, SIMONE MOURTHE NOGUEIRA STARLING RECORRIDO: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REGISTRO DE PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. PARCELAS ADIMPLIDAS. 1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda de imóvel, nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil. 2. Deve ser retificado o termo de penhora quando esta recai unicamente sobre o direito real de aquisição, devidamente registrado no cartório competente. 3. A penhora dos direitos recai sobre o crédito do valor até então despendido pelos devedores e não sobre o bem em si considerado. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 53 do CDC, defendendo a necessidade prévia da resolução do contrato de compra e venda em execução, para fins de apuração de eventual saldo credor contratual em favor dos recorrentes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, e 53 do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030